Tribunal: TJES
Processo: 5009983-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009983-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA RAMOS PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por candidata excluída de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de saúde no Município de Viana (Edital nº 003/2023), com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade de sua desclassificação por suposto descumprimento dos requisitos editalícios quanto à apresentação de certificado de participação em evento técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da candidata por não apresentação de certificado de participação em evento ministrado por instituição credenciada ou Secretaria de Saúde ofende os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo possui força normativa entre as partes e deve ser integralmente observado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A candidata apresentou, no ato da inscrição, certificado de apresentação de trabalho, não de participação no evento, sendo este último exigido expressamente pelo Edital.

5. A juntada posterior do certificado correto, já em sede recursal administrativa, não supre a exigência editalícia, que veda expressamente a complementação documental após o prazo de inscrição.

6. A conduta da Administração, ao eliminar a candidata por inobservância às exigências do Edital, observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não configurando abuso de poder nem ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato que não apresenta, no ato da inscrição, a documentação exigida expressamente no edital é válida e legítima.

2. O edital é a norma que rege o certame e obriga igualmente candidatos e Administração Pública, sendo inafastável sua observância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJES, MS Cível 100210049993, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.06.2022, DJe 10.06.2022; TJES, AgInt 5002361-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.10.2022; TJES, AI 5000410-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
LUANA RAMOS PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de ação ordinária proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no reconhecimento de nulidade de sua desclassificação no processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde, em regime de designação temporária, do Município de Viana (Edital nº 003/2023).

Em suas razões recursais (id. 9192130), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) foi eliminada do certame, com base na alínea “g” do anexo II-A e no item 5.4 do Edital, por não ter apresentado documento descrito no Edital, qual seja, certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas e Secretarias de Saúde; (ii) apresentou a documentação exigida, inclusive o certificado que informa sua apresentação de trabalho no 7º Congresso Iberoamericano de Medicina de Familiar e 16º Congresso Brasileiro (CIMF/CBMFC 2021); (iii) ademais, a exigência de que o evento seja ministrado por instituição credenciada ou Secretaria de Saúde viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade; (iv) não há qualquer informação sobre quais instituições seriam credenciadas e quais não, tendo a recorrente participado de congresso de renome internacional.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deixei de atribuir efeito suspensivo ao recurso
(id.
9448093)
, razão pela qual
a irresignação recursal não merece guarida
.

De início, esclareça-se não vicejar a irresignação, deduzida em agravo interno (id. 10062709), no sentido de que a prolação de decisão monocrática teria ocorrido em descompasso ao disposto no art. 932, III e IV, do CPC.

Isso porque a decisão de id. 9448093 -
que é objeto do agravo interno
- não se trata de decisão monocrática à luz do art. 932 do CPC, mas sim de pronunciamento jurisdicional unipessoal lastreado no art. 995, parágrafo único, do CPC, em razão do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Feito este esclarecimento, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, reedito que dos autos se infere que a sua eliminação do certame se deu em estrita observância ao edital e em conformidade aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, o Edital nº 003/2023 (referente ao processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde, em regime de designação temporária, do Município de Viana), cujo
critério único de avaliação
é a entrega de títulos e documentos, prevê expressamente que os candidatos deveriam apresentar, dentre outros documentos, certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas e Secretarias de Saúde (alínea “g” do anexo II-A do Edital) (id. 9192131).

Também prevê expressamente o Edital que “a inexatidão de qualquer informação registrada na inscrição e/ou a não inclusão dos documentos digitalizados e que venha a alterar a pontuação do candidato, acarretará sua eliminação deste Processo Seletivo Simplificado” (item 5.4 do Edital; id. 9192131).

Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que a eliminação da recorrente se embasou justamente na violação da alínea “g” do anexo II-A c/c item 5.4 do Edital, uma vez que não apresentou certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas e Secretarias de Saúde.

Conforme a própria agravante reconhece, o certificado apresentado, no ato da inscrição, tão somente certifica que “apresentou trabalho” (id. 9192739) em Congresso; e não que, efetivamente, tenha dele participado.

Embora possa parecer mero detalhe, a diferença entre participação e apresentação de trabalho, efetivamente, existe no campo acadêmico, uma vez que a certificação de participação depende de que o congressista cumpra frequência e carga horária, o que não se exige na certificação do segundo.

Aliás, basta comparar os dois certificados apresentados aos autos para se ter certeza disso: (i) o certificado entregue pela agravante no ato da inscrição se limita a indicar que a recorrente apresentou um trabalho; ao passo que (ii) o certificado de participação no evento, apresentado de forma extemporânea, após a eliminação do certame, informa a modalidade de participação ("congressista") e a carga horária cumprida (40 horas).

Destaque-se, ainda neste contexto, que a apresentação do certificado correto (em que consta sua “participação” no evento - id. 9192132) já em fase de recurso administrativo não se mostra apto a legitimar sua permanência no certame, uma vez que o Edital prevê, de forma clara e expressa, que “todos os títulos anexados para pontuação deverão obrigatoriamente constar na ficha de inscrição e no arquivo digitalizado,
inserido durante o processo de inscrição
.
Não será permitida a inclusão de títulos após o período de inscrição
” (id. 9192131).

Desse modo, considerando que a inexatidão das informações registradas na inscrição e/ou a não inclusão de documentos pelo candidato é fator determinante da sua exclusão do processo seletivo, inevitável concluir que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Descabe agasalhar
, ademais, a alegação de desproporcionalidade do agir da Administração Pública, que se escora em previsão editalícia razoável, diante do processo seletivo ser baseado unicamente na apresentação de títulos e documentos.

Nesse mesmo sentido, confira-se,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ESPECÍFICO. NÃO ATENDIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO MANTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, “O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). 2.
O Edital n. 052/2021 estabelece normas para o processo seletivo simplificado de contratação dos profissionais para atuarem no Componente de Apoio Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). 3. A impetrante teve sua inscrição indeferida para o cargo de Apoiador Institucional, eis que seu certificado de pós-graduação lato sensu não atendeu ao item 7.3, alínea “d”. 4. O certificado de conclusão do curso de especialização em “Atenção Primária à Saúde” apresentado pela impetrante não atende à exigência do item 7.3, alínea “d” do edital, não sendo possível reconhecer a equivalência à especialização em saúde pública ou coletiva, uma vez que o documento afirma apenas que a APS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, que podem ser desenvolvidas nos âmbitos individual e coletivo. 5. Conforme a jurisprudência do TJES, “Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Número: 5002361-37.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: Mandado de Segurança Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021) 2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-37.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA RAMOS PEREIRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, oportunidade em que tenho por prejudicado o recurso de agravo interno de id. 10062709.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)